Tribunal: TJES
Processo: 5000019-96.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-96.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RENATO MIELKE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000019-96.2023.8.08.0039

RECTE.:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECDO.: RENATO MIELKE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
CANCELAMENTO DE VOO POR QUESTÕES OPERACIONAIS QUE GEROU
ATRASO CONSIDERÁVEL DE CHEGADA AO DESTINO.
CONEXÃO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO
. LESÃO MORAL CARACTERIZADA
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6344695. Contrarrazões em Id. 6344698 e Recorrido assistido de advogado desde a prefacial.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6344695
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(id. 6344693)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a qual será corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, no montante de 1%(um por cento) ao mês, a contar da sentença (Súmula 362, do STJ).”

Trata-se de ação de indenização por danos, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento de voo e inobservância de auxílio para amenizar o dano em relação ao atraso percebido pelo Autor.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito vez que o voo do autor teve que ser cancelado para sua própria segurança, por motivos operacionais em aeronave, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Traçadas tais premissas, colhe-se da inicial a narrativa de que o Autor passagens aéreas da empresa Requerida/Recorrente relativo a voo Vitória/ES – Manaus/AM – com previsão de saída Vitória às 17h45min e chegada em Brasília às 19h30min (conexão) e a conexão para Manaus seria às 20h15min, com chegada ao destino final estimado para as 22h15min. Contudo, por motivo operacional em aeronave, a empresa Ré remarcou a saída do voo de Vitória para 02 horas após o previsto, ou seja, 19h45min, o que ocasionou a perda da conexão supracitada e o Requerente teve que pernoitar em Brasília, tendo chegado ao seu destino final com 12 (doze) horas de atraso, em que requer a condenação da Demandada ao pagamento de indenização por danos morais, pelo excesso na falha da prestação de serviço e pela falta de auxílio.

Isto posto
, em que pese as alegações recursais, em especial de
ausência de ato ilícito em vista de que o
atraso do voo d
o
recorrid
o

fora
decorrente d
a
manutenção não programada na aeronave,
não se deve perder de foco o
entendimento jurisprudencial
pacificado
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
de que a
causa do atraso ou cancelamento do voo
é irrelevante
se a empresa aérea não
providenciar ao
consumidor
a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável
,
haja vista se tratar
de responsabilidade objetiva, com
ressalva
d
e
que a manutenção da aeronave, ainda que alegadamente inesperada, é responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

Dessa
forma que não se deve
imputar ao consumidor o risco da atividade desenvolvida,
ou seja
, a
companhia aérea
deveria manter suas aeronaves devidamente
preparadas e em perfeito funcionamento
antes dos voos programad
o
s,
ou então, em situação de extrema necessidade, fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata
de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

N
esse sentido, veja-se jurisprudência:

Atrasos dos voos de ida e volta confessados pela requerida (por cerca de nove horas no total). Excesso de peso – "overload" e
necessidade de manutenção da aeronave. Responsabilidade objetiva da ré. Fortuito interno. Falha da empresa configurada. Dano moral sofrido pelo autor em virtude de angústia e dos transtornos com o ocorrido. Valor fixado em R$ 5.000,00, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e para desestimular ocorrência semelhante
. Entretanto, valores desembolsados pelo passageiro, a título de dano material, independentemente do comportamento deficiente da ré e que não devem ser restituídos. Não acolhimento nesse aspecto. Recurso inominado parcialmente provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0009368- 29.2016.8.26.0016; Relator (a): Claudia Caputo Bevilacqua Vieira; Órgão Julgador: Nona Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 1
a
Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017)

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
haja vista que o autor permaneceu
em cidade estranha a sua, tendo que pernoitar, sem o devido auxílio previsto na Resolução nº 400 da ANAC
, o que
configura ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r.
s
entença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
ATRASO DE VOO. SUPERIOR à QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO.
PERNOITE NO AEROPORTO, ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda à noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material é informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova é a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fração da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso especial provido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
atacada
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)